Tribunal: TRF3
Processo: 5001737-43.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
362/608)

5001737-43.2018.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001737-43.2018.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO ROBERTO CORREA DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA VIDAL FARIAS - MS23830-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA DIB NA DER. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo manejado pela parte autora contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 05/06/2015. O INSS sustenta ausência de interesse de agir quanto ao período anterior ao requerimento administrativo e requer a fixação da DIB na DER. A parte autora alega cerceamento de defesa em razão da ausência de complementação do laudo pericial e pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença desde 26/12/2011, com posterior conversão em auxílio-acidente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo pericial; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao restabelecimento de auxílio-doença no período entre 2011 e 2015; e (iii) determinar o termo inicial do auxílio-acidente diante da ausência de requerimento administrativo contemporâneo ao surgimento das sequelas permanentes.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

O laudo pericial foi conclusivo ao diagnosticar sequela de traumatismo em membro inferior direito com redução permanente da capacidade funcional e laborativa, classificando a parte autora como apta com restrições.

A perícia judicial afastou a existência de incapacidade total e temporária, requisito indispensável à concessão de auxílio-doença.

Os quesitos cuja complementação foi requerida não possuíam aptidão para modificar o quadro clínico já delineado pela prova técnica produzida.

O quadro clínico descrito pelo perito caracteriza hipótese de concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, e não de auxílio-doença previsto no art. 59 da mesma lei.

O art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença apenas quando houver continuidade entre a alta médica e a consolidação imediata das sequelas incapacitantes.

Houve lapso temporal significativo entre a cessação do auxílio-doença em 26/12/2011 e a data fixada pelo perito para início da redução permanente da capacidade em 05/06/2015.

O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350.

O INSS somente tomou ciência da pretensão da parte autora em 30/11/2017, ocasião em que foi formulado novo requerimento administrativo de benefício por incapacidade.

Ainda que a consolidação das sequelas tenha ocorrido em 2015, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir apenas à DER de 30/11/2017, momento em que a autarquia previdenciária foi constituída em mora.

A sucumbência do INSS permanece predominante, pois subsiste a condenação à concessão do benefício previdenciário.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo desprovido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é suficiente e conclusivo para o deslinde da controvérsia.

O auxílio-doença exige comprovação de incapacidade total e temporária para o trabalho.

A existência de sequelas permanentes com redução parcial da capacidade laborativa autoriza a concessão de auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo quando inexistente continuidade entre a cessação do auxílio-doença e a consolidação das sequelas.

Os efeitos financeiros do benefício previdenciário somente retroagem à data em que o INSS é formalmente provocado a analisar a pretensão do segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 59 e 86, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, 98, § 3o, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Tema 350; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001737-43.2018.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA VIDAL FARIAS - MS23830-A

APELADO: MARCELO ROBERTO CORREA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e de recurso adesivo interposto por MARCELO ROBERTO CORREA DE CAMPOS em face da r. sentença (ID 327220166), integrada pela decisão em sede de embargos de declaração (ID 327220174), que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio-acidente, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 05/06/2015.

Alega o INSS, em razões de apelação (ID 327220169), a ausência de interesse de agir quanto ao período anterior ao requerimento administrativo. Afirma que o autor somente postulou o benefício na via administrativa em 29/01/2018 e que, por não haver requerimento em 2015, a condenação ao pagamento de parcelas retroativas a essa data é indevida. Requer a reforma da sentença para julgar o pedido improcedente ou, subsidiariamente, para que a DIB seja fixada na data do requerimento administrativo (DER).

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo (ID 327220178), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o perito não teria respondido a todos os quesitos formulados, notadamente sobre a existência de incapacidade total e temporária no período entre a cessação do auxílio-doença em 2011 e a data de início das restrições fixada em 2015. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja restabelecido o auxílio-doença desde 26/12/2011, com sua posterior conversão em auxílio-acidente.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 327220177), pugnando pelo desprovimento do apelo do INSS.

Vieram os autos redistribuídos para esta Turma Regional de Mato Grosso do Sul.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Do Recurso Adesivo da Parte Autora

A parte autora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial para responder a quesitos que poderiam comprovar a existência de incapacidade total e temporária no período de 26/12/2011 a 05/06/2015.

A preliminar não merece acolhida. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso dos autos, o laudo pericial (ID 327220150) foi conclusivo ao diagnosticar a parte autora como portadora de "Sequela de traumatismo de membro inferior direito (CID10 T93)", com "redução permanente da capacidade funcional com repercussão na capacidade laborativa", classificando-a como "APTO COM RESTRIÇÕES". Ademais, na decisão dos embargos de declaração, o juízo sentenciante expressamente consignou que "a pericia constatou que nao ha incapacidade laborativa, mas, tao somente, restrições [...] o que, em regra, da ensejo ao pagamento do auxilio-acidente" (ID 327220174).

A conclusão pericial, portanto, foi clara ao afastar a incapacidade total que daria ensejo ao auxílio-doença, e os quesitos cuja resposta se pretendia não teriam o condão de alterar o quadro fático já delineado. A prova produzida foi suficiente para a resolução da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito, o recurso adesivo busca o restabelecimento do auxílio-doença a partir de 26/12/2011. Contudo, como já exposto, o laudo pericial judicial não ampara tal pretensão. O perito atestou a existência de sequelas consolidadas que implicam redução permanente da capacidade laboral, quadro clínico que se amolda à hipótese de concessão de auxílio-acidente (art. 86 da Lei no 8.213/91), e não de auxílio-doença (art. 59 da Lei no 8.213/91), que exige incapacidade total para o trabalho, ainda que temporária.

Correta, portanto, a sentença ao indeferir o pleito de restabelecimento do auxílio-doença.

Destarte, o recurso adesivo da parte autora deve ser desprovido.

Da Apelação do INSS

A controvérsia do recurso da autarquia cinge-se à fixação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente.

A sentença fixou a DIB em 05/06/2015, data do início das restrições apontada pelo perito judicial (ID 327220150). O INSS, por sua vez, defende que o termo inicial deve corresponder à data do requerimento administrativo, pois não teria sido provocado a se manifestar sobre o direito do segurado em 2015.

Assiste razão, em parte, à autarquia.

O art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tal dispositivo, contudo, pressupõe uma continuidade entre a alta do benefício por incapacidade e a imediata constatação das sequelas redutoras da capacidade.

No presente caso, houve um hiato significativo entre a cessação do último auxílio-doença, em 26/12/2011, conforme ID 327220009, e a data em que o perito judicial fixou o início da redução permanente da capacidade (05/06/2015). Durante esse período, não há nos autos notícia de que a parte autora tenha provocado a administração previdenciária para reavaliar sua condição.

O interesse de agir, em matéria previdenciária, condiciona-se, em regra, ao prévio requerimento administrativo (STF, RE 631.240, Tema 350). Embora o direito ao benefício possa ter surgido em 2015, o INSS somente pode ser constituído em mora a partir do momento em que tem ciência da pretensão e se nega a satisfazê-la.

Conforme se extrai da contestação apresentada pelo INSS, mencionada no relatório da sentença (ID 327220166), a parte autora pleiteou benefício de auxílio-doença em 30/11/2017 (NB 6211100748), o qual foi indeferido. Este foi o primeiro ato, após 2011, que levou ao conhecimento da autarquia a pretensão do segurado em ver seu estado de saúde reavaliado.

Portanto, ainda que a redução da capacidade tenha se consolidado em 2015, os efeitos financeiros da condenação devem retroagir apenas à data em que o INSS foi devidamente provocado, qual seja, a Data de Entrada do Requerimento (DER) de 30/11/2017.

A apelação do INSS merece, pois, parcial provimento, para reformar a sentença e fixar a DIB na data do primeiro requerimento administrativo formulado após a consolidação das sequelas.

Com a reforma parcial da sentença, há de se readequar a sucumbência. A parte autora decaiu de parte do seu pedido inicial (o período de 2015 a 2017). Contudo, o INSS restou vencido na maior parte, pois foi condenado à concessão do benefício. Assim, mantenho a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será fixado sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até a data deste acórdão), nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, e da Súmula 111 do STJ, a ser definido em fase de liquidação.

Em razão do desprovimento do recurso adesivo da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários recursais, fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso adesivo da parte autora e dou parcial provimento à apelação do INSSpara reformar a r. sentença e fixar a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente em 30/11/2017 (DER), mantendo, no mais, a procedência do pedido, com os consectários legais estabelecidos na origem, ajustada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela autarquia ao montante das parcelas vencidas até a prolação deste acórdão.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários recursais, fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA DIB NA DER. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo manejado pela parte autora contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 05/06/2015. O INSS sustenta ausência de interesse de agir quanto ao período anterior ao requerimento administrativo e requer a fixação da DIB na DER. A parte autora alega cerceamento de defesa em razão da ausência de complementação do laudo pericial e pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença desde 26/12/2011, com posterior conversão em auxílio-acidente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo pericial; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao restabelecimento de auxílio-doença no período entre 2011 e 2015; e (iii) determinar o termo inicial do auxílio-acidente diante da ausência de requerimento administrativo contemporâneo ao surgimento das sequelas permanentes.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

O laudo pericial foi conclusivo ao diagnosticar sequela de traumatismo em membro inferior direito com redução permanente da capacidade funcional e laborativa, classificando a parte autora como apta com restrições.

A perícia judicial afastou a existência de incapacidade total e temporária, requisito indispensável à concessão de auxílio-doença.

Os quesitos cuja complementação foi requerida não possuíam aptidão para modificar o quadro clínico já delineado pela prova técnica produzida.

O quadro clínico descrito pelo perito caracteriza hipótese de concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, e não de auxílio-doença previsto no art. 59 da mesma lei.

O art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença apenas quando houver continuidade entre a alta médica e a consolidação imediata das sequelas incapacitantes.

Houve lapso temporal significativo entre a cessação do auxílio-doença em 26/12/2011 e a data fixada pelo perito para início da redução permanente da capacidade em 05/06/2015.

O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350.

O INSS somente tomou ciência da pretensão da parte autora em 30/11/2017, ocasião em que foi formulado novo requerimento administrativo de benefício por incapacidade.

Ainda que a consolidação das sequelas tenha ocorrido em 2015, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir apenas à DER de 30/11/2017, momento em que a autarquia previdenciária foi constituída em mora.

A sucumbência do INSS permanece predominante, pois subsiste a condenação à concessão do benefício previdenciário.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo desprovido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é suficiente e conclusivo para o deslinde da controvérsia.

O auxílio-doença exige comprovação de incapacidade total e temporária para o trabalho.

A existência de sequelas permanentes com redução parcial da capacidade laborativa autoriza a concessão de auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo quando inexistente continuidade entre a cessação do auxílio-doença e a consolidação das sequelas.

Os efeitos financeiros do benefício previdenciário somente retroagem à data em que o INSS é formalmente provocado a analisar a pretensão do segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 59 e 86, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, 98, § 3o, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Tema 350; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso adesivo da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão